Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER). IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI N° 9.656/1998. TEMA REPETITIVO N° 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA BENEFICIÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, III, da Lei n° 9.656/1998 e também do Tema Repetitivo n° 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a operadora de plano de saúde não pode interromper os cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
2. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a beneficiária do seguro saúde está acometida de neoplasia de colo uterino avançada, estando, ainda, submetida a tratamento de radioterapia e quimioterapia necessário à preservação da sua vida, o que acarreta a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato por parte da operadora ré.
3. A interrupção do tratamento de câncer em estágio avançado, em razão do ato ilícito (rescisão unilateral de contrato) praticado pela operadora de plano de saúde, afronta gravemente o direito à vida e à saúde da paciente, configurando abalo moral passível de ser indenizado.
4. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revela possível minorar o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais (R$ 5.000,00).
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.